Tribunal: TJDFT
Processo: 0752265-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECADÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERESSE DE AGIR. INEPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE – PERDA TOTAL. QUITAÇÃO PELA SEGURADORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA DO GRAVAME. ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1078 DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DANO MORAL CARACTERIZADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E, de acordo com o conteúdo do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
2. Nos termos da inicial, informa o autor que firmou contrato de alienação fiduciária com o requerido, tendo como objeto um veículo automotor. Porém, o veículo se envolveu em acidente de trânsito, ocasionando a perda total do bem. Diz ainda que, mesmo após a quitação integral do contrato pela seguradora ao alienante, em 17/08/2022, o requerido se negou a promover a baixa do gravame junto ao DETRAN. Informa que foram várias ligações, mas restaram infrutíferas as tentativas de resolver a pendência, tendo que acionar o Poder Judiciário com essa finalidade. Na sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes determinando que o requerido realize a baixa do gravame pendente sobre o veículo JAC J3 de placa JIZ4101, de chassi LJ12EKR19C4373094XX, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação dessa sentença, sob pena de multa diária e ainda o condenou a pagar ao autor o valor de R$2.000,00, a título de danos morais. Nesta sede recursal, em sede preliminar, alega decadência do direito do autor, ao argumento de que o contrato foi assinado em 17/12/2019 e a demanda foi proposta em 28/09/2022. Necessidade de denunciação da lide de Comércio de Varejista de Automóveis, por ter realizado a venda do veículo. Inépcia da inicial, com a perda do objeto e falta de interesse de agir ao argumento de que o autor não traz fatos e fundamentos para seu pedido, lesando o princípio da congruência e ausência de documentos que comprovem o direito alegado. Suscita a prejudicial de mérito da prescrição trienal para a reparação civil, tendo como base a data da celebração do contrato e o ajuizamento da demanda. Quanto ao mérito, afirma que agiu dentro da legalidade dizendo que as tarifas debatidas, como custo efetivo total, tarifa do registro do contrato e gravame eletrônico estão previstas na Resolução 807/2020 do CONTRAN e amparadas na Lei 11.882/08. Sustenta a inexistência de abusividade em sua conduta. Diz ainda que o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que são legais as tarifas de avaliação, registro de contratos e serviços de terceiros. Nega a existência de dano moral e, caso seja mantido, que o valor seja fixado de forma moderada. Pede o pré-questionamento da matéria e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3. Não se aplicam os prazos decadenciais previstos no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor quando o autor da ação não pretende reclamar por vícios aparentes ou ocultos do produto ou do serviço, mas sim, insurgir-se contra cláusulas contratuais abusivas ou reparação de danos. Situação que não se amolda à hipótese. Preliminar de decadência rejeitada.
4. No sistema dos Juizados Especiais, não se admite a intervenção de terceiros (ex vi lege - art. 10, Lei 9.099/1995), de modo não é cabível a denunciação da lide requerida pelo réu contra terceiro. Preliminar de denunciação da lide rejeitada.
5. Não se verifica inépcia da inicial quando a petição inaugural do processo preenche os requisitos formais dos artigos 319 e 320 do CPC, narrando os fatos, dos quais se extrai logicamente o pedido deduzido e permitindo que o demandado exerça, de forma plena, seu direito de defesa. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
6. O interesse processual caracteriza-se por meio do binômio necessidade-adequação, os quais se despontam ante a impossibilidade de o autor alcançar o cumprimento da obrigação contratual – baixa do gravame - sem a intervenção do Poder Judiciário. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
7. Inexiste perda do objeto da demanda, quando a parte alcança êxito na sua pretensão inicial depois de acionar o Poder Judiciário e somente alcançar o cumprimento da obrigação mediante sentença de mérito. Preliminar de perda de objeto rejeitada.
8. O prazo prescricional nos contratos de alienação fiduciária, somente se conta a partir da assinatura quando se discute a legalidade ou abusividade de suas cláusulas. Situação que não se aplica ao presente caso. Isso porque, o autor não questiona a legalidade das cláusulas contratuais, apenas exigia que o recorrente desempenhasse um ônus que lhe cabia, ou seja, apenas promover a baixa do gravame do veículo alienado. Ademais, considerando a contratação de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, matéria de consumo, a prescrição para reparação de danos é quinquenal. Prejudicial de prescrição rejeitada.
9. No que diz respeito à questão de direito material, afirma o recorrente que as tarifas debatidas, como custo efetivo total, tarifa do registro do contrato e gravame eletrônico estão previstas na Resolução 807/2020 do CONTRAN e com amparo na Lei 11.882/08. Sustenta a inexistência de abusividade em sua conduta. Verifico, no entanto, que a sentença não decidiu nada sobre as tarifas que o recorrente afirma serem legais, até porque, sequer foram objeto de pedido na inicial. Portanto, deixo de conhecer do recurso nesse ponto.
10. A recorrente se insurge contra a condenação a título de danos morais e, em caso de manutenção, pela minoração do quantum fixado na instância de origem. No entanto, toda a fundamentação do recurso, no que diz respeito ao mérito, se reporta à legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato, de abertura de crédito, de emissão de carnê, IOF, de serviços de terceiros etc. Porém, a questão objeto de exame na sentença foi determinar que a requerida proceda à baixa do gravame do veículo do autor e o dano moral foi em decorrência da demora injustificada do apelante em executar a baixa do gravame, mesmo depois de quitado o veículo pela seguradora. Portanto, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, caracteriza manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, precedentes do TJDFT, “(...) A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. (...)”[1]. Dessa forma, tem como não impugnado o fundamento da sentença em relação ao dano moral.
11. Acolhe-se aqui o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa" - Tema 1078/STJ. (REsp 1881453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). Assim, não comporta nenhum reparo a sentença recorrida.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

[1] Acórdão 1137077, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018